Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0706889-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Suscitado: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c restituição de débito indevido em conta corrente, autos no 0704925-79.2017.8.07.0018, ajuizada por Abel Roquim de Oliveira Costa em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. Em 23/08/2017, o Em. Des. Silva Lemos proferiu decisão (ID 2178279), na qual determinou o sobrestamento do conflito, considerando que a matéria tratada no incidente – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9), até o julgamento do mérito do referido IRDR. Em 29/06/2023, vieram os autos conclusos a esta relatoria em razão da aposentadoria do Em. Relator originário, Desembargador Silva Lemos. Em análise ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça (PJe 0704925-79.2017.8.07.0018), verifica-se prolação de decisão em 28/11/2017 pelo Juízo suscitante (Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal) (ID 11598699 dos autos de origem), que, diante do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR- 2017.00.2.011909-9, determinou a remessa do feito ao d. Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do DF) o qual, por sua vez, julgou procedente os pedidos do autor em 18/04/2018, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submetida a matéria à instância Recursal, a controvérsia esteve adstrita ao ressarcimento de valores indevidos e ao afastamento de multa por litigância de má-fé (ID’s 42382354 e 42382453 dos autos de origem), transitando em julgado o Acórdão em 14/08/2019 (ID 42382467 dos autos de origem). Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator